Tribunal: TJMT
Processo: 0042052-17.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CIVEL N. 0042052-17.2014.8.11.0041.
RECORRENTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
RECORRIDO: FRANCISCO MAYMONE.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado.
O Recurso Especial teve seu seguimento negado (id. 28334451-TJ).
Interposto Agravo ao STJ, este foi encaminhado àquela Instância (id. 35185468-TJ), retornando os autos com decisão, determinando sua devolução a esta Vice-Presidência para a aplicação da sistemática de recursos repetitivos que foram submetidos os REsp 1.716.113/DF, REsp 1.721.776/SP, REsp 1.723.727/SP, REsp 1.728.839/SP, REsp 1.726.285/SP e REsp 1.715.798/RS (Tema 1016/STJ), conforme decisão de id. 61459480-TJ.
É o relatório.
Assim, cumpra-se a decisão de id. 61459480-TJ, proferida no Agravo em Recurso Especial no 1.671.945/MT, devendo os autos permanecerem sobrestados na Secretaria desta Vice-Presidência até a publicação do acórdão a ser proferido nos recursos repetitivos que foram submetidos ao Tema 1016/STJ.
Após, à conclusão para a aplicação da tese fixada.
Comunique-se ao NUGEP.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII